Tribunal: TJES
Processo: 0008392-93.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fraldas
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008392-93.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL –
OMISSÃO
–

ART.
85, § 8º
DO
CPC
–
VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme dispõe o art. 1.022, os embargos de declaração prestam-se a sanar vício no pronunciamento judicial que comprometa seu entendimento, nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

2.
Considerando que se trata de causa com valor irrisório, aplica-se o art. 85, § 8º do CPC, de modo que a verba honorária deve ser fixada pela regra da equidade.

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
DEFENSORIA PÚB
LICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão de id. 8496978, que, nos autos dos embargos de declaração na apelação cível, em juízo de retratação, por maioria de votos, conheceu e deu provimento ao recurso, passando a condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a parte embargante requer seja sanada omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8º do CPC, relativo à fixação por equidade.

Decorrido o prazo, não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0008392-93.2020.8.08.0012

EMBARGANTE
:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGAD
O:
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO, MUN
ICÍ
PIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
DEFENSORIA PÚB
LICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão de id. 8496978, que, nos autos dos embargos de declaração na apelação cível, em juízo de retratação, por maioria de votos, conheceu e deu provimento ao recurso, passando a condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a parte embargante requer seja sanada omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8º do CPC, relativo à fixação por equidade.

Decorrido o prazo, não houve apresentação de contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Estipula o art. 85, § 8º do CPC:
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Considerando que se trata de causa com valor irrisório (equivalente a R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), verifico ser hipótese de aplicação do art. 85, § 8º do CPC, de modo que a verba honorária deve ser fixada equitativamente, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando a duração do processo, o grau de zelo, a natureza da causa e demais critérios do §2° do mesmo dispositivo.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, com efeitos modificativos, para que a verba honorária seja fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 14/10/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões